Tribunal: TJDFT
Processo: 0002254-75.2017.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MAJORANTE. CONCURSO DE AGENTES. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Confirmadas a autoria e a materialidade não somente pelo reconhecimento fotográfico realizado, como também confirmada pela prova oral e demais provas coligidas aos autos do presente processo penal, as quais são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Restando demonstrado que o réu praticou o delito de roubo em conluio com outra pessoa, não havendo que se falar em ato unilateral do segundo agente ainda não identificado formalmente, deve ser aplicada a causa de aumento em razão do concurso de agentes na terceira fase da dosimetria da pena (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal).
3. Negou-se provimento ao recurso de apelação.